Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE RPV. ALTERAÇÃO DE LIMITE. TEMA 792. ALTERAÇÃO APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO DE FATO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar as supostas omissões apontadas e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela inaplicabilidade da nova lei distrital que aumentou o teto do RPV a situação jurídica em data que a anteceda, conforme precedente vinculante proferido no Tema 792 do STF, afastando, assim, a sua aplicação imediata.
3. A indicação de jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa serviu apenas de reforço argumentativo para inaplicabilidade imediata da referida lei distrital
4. O acórdão entendeu que seria desnecessário adentrar na matéria da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, pois, independente de ela ser ou não constitucional, não poderia ser aplicada no caso, já que o novo limite nela estabelecido só se aplicaria aos créditos estabelecidos após sua constituição.
5. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram amplamente analisadas no acórdão, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
6. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.